Tribunal: TJDFT
Processo: 0718877-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718877-74.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO RICARDO DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível (ID 55614495) interposta por FRANCISCO RICARDO DA SILVA (Autor) em face do BANCO DO BRASIL S/A (Réu), ante a sentença (ID 55614489), devidamente integrada pela decisão que desproveu os embargos de declaração (ID 55614492), proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação indenizatória por danos materiais, que (i) julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC; e (ii) em razão da sucumbência, condenou o Autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. A parte Autora, nas razões recursais, inicialmente, requer a gratuidade de justiça, sob a alegação de que sua situação financeira se modificou desde o ajuizamento da ação em comento. Para tanto, junta o documento de ID 55614496 (contracheque). DECIDO. No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Incumbe assim ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Destaco o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para obter gratuidade de justiça deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, já que a declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa. 2. Sem evidências nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da parte e de seus familiares, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. 3. Apelação não provida. Unânime. (Acórdão 1796437, 07316242220218070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 30/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Amparando a tese, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: [...] 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. 2. O Tribunal local cassou o pedido de assistência judiciária gratuita em razão de a recorrente não comprovar a sua insuficiência financeira. A reforma de tal entendimento requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017) Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existir elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. Compreende-se como hipossuficiente as pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final), sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 516). Nessa toada, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Contudo, observa-se que o Juízo de origem indeferiu a gratuidade de justiça nos seguintes termos (ID 55614400): Conforme documentos de ID 68468043 ao ID 68471123, verifica-se que a parte autora recebe rendimentos mensais acima da média nacional e suficientes para custear as despesas do processo sem sacrifício pessoal e de sua família. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial e consequente cancelamento da distribuição. Intimem-se. Sobre tal decisão operou-se a preclusão, vez que não foi objeto de irresignação recursal, bem como recolhidas as custas (ID 55614402 e anexos). Nesta instância recursal, o Apelante repisa o requerimento de gratuidade de justiça, sob o argumento de que sua situação financeira se modificou desde o ajuizamento da ação em comento, juntando contracheque relativo ao mês de outubro de 2023 (ID 55614496). Entretanto, observa-se que os contracheques anexados aos autos quando lhe fora oportunizada, pelo Juízo de origem, a juntada de documentos que comprovassem a hipossuficiência econômica, mostram que sua situação financeira atual em nada fora alterada. O Apelante, em suma, recebe praticamente os mesmos valores de renda de outrora, ou seja, de quando lhe fora negado os benefícios da gratuidade de justiça. Assim, o Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar alteração de sua situação financeira atual, capaz de modificar o entendimento do Juízo de origem quando do indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Ante o exposto, intime-se o Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024 11:22:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador